Tribunal: TJMT
Processo: 1008836-93.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008836-93.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SUELEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA - CPF: 030.111.391-21 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008836-93.2022.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Revisional de Contrato Bancário – suspensão das cobranças indicadas – inscrição do nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito – objeto da ação –
REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - PERIGO DE DANO - NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A matéria relativa aos juros pactuados diz respeito ao objeto da ação, situação que impede a discussão em sede de cognição sumária, porquanto sujeita ao contraditório.

A concessão da tutela de urgência demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de elementos suficientes para evidenciar o perigo de dano impede a concessão da tutela postulada, máxime porque
parte autora já efetuou o pagamento de 11 parcelas do total de 15 celebradas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008836-93.2022.8.11.0000

Agravo de Instrumento no 1008836-93.2022.8.11.0000

Agravante
: SUELLEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA

Agravado
: BANCO BMG S.A.

Processo origem: 1009583-17.2022.8.11.0041

2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT.

RELATORIO

Agravo interposto por SUELLEN CRISTINA FERNANDES DA SILVA contra decisão que, na Ação Revisional de Contrato Bancário, que move em desfavor do BANCO BMG S.A.,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela que objetivava a suspensão imediata das cobranças indicadas na petição inicial, bem como de se abster de inscrever o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito
.

Diz que a ação tem por objeto a revisão de encargos contratuais tidos por abusivos, estipulados em percentual acima da taxa média divulgada pelo BACEN.

Aduz que as parcelas do financiamento comprometem mais de 48,25% da renda mensal da agravante.

Pugna pelo provimento do agravo, para reformar a decisão e determinar suspensão dos descontos, sob pena de multa diária que postula seja fixada em R$1.000,00.

Liminar indeferida (Id. 128175183).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 129639152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1008836-93.2022.8.11.0000

VOTO

A lide advém do contrato de empréstimo pessoal no 32105364 celebrado entre as partes em 16.03.2021, no valor de R$3.099,09, a ser pago em 15 prestações de R$ 658,80 debitadas da conta corrente da agravante.

Afirma que adimpliu até a interposição da ação 11 parcelas e pretende ver o percentual dos juros pactuados ao argumento de se mostram superiores à taxa média divulgada pelo BACEN e, ainda, comprometem sua renda mensal em 48,25%.

A controvérsia está em saber se é o caso de reformar a decisão agravada para determinar a suspensão dos descontos.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC
, in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Do exame do mútuo bancário que se discute na origem, observa-se que a discussão gira em torno de saber se a taxa de juros pactuada e sua relação com a taxa média de mercado (BACEN), mostra-se ou não abusiva.

Ocorre que a discussão é o objeto do mérito da ação, situação que afasta, nessa sede de cognição sumária, os argumentos de que a cobrança se mostra abusiva ou se revele suficiente para obstar a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA OBSTAR OS EFEITOS DA MORA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS ELENCADO NO ART. 300 DO CPC/2015 - QUESTIONAMENTO DE ENCARGO INCIDENTE NA NORMALIDADE - PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO.Somente quando verificada a verossimilhança da alegação de abuso contratual é que serão deferidas as tutelas de urgência, dentre as quais a autorização para depósito do valor incontroverso”. (N.U 1002761-72.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 21/01/2020)

Ademais, não se verifica o perigo de dano, porquanto a parte autora já efetuou o pagamento de 11 parcelas do total de 15 celebradas.

A par disso, vê-se que a decisão agravada não comporta reparos.

Com essas considerações,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022